Tribunal: TJBA
Processo: 8000611-02.2022.8.05.0268
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8000611-02.2022.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FORNECIMENTO D
O
MEDICAMENTO CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI
.

PRELIMINAR DE
I
LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIDA. PERMISSÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO DO FÁRMACO COMPROVADAS. TEMA Nº 500 DO STF.
DISTINGUISING
.
CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO.
ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 233 DA CONSTITUIÇÃO BAIANA.

SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS
.

NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA
D
A PARTE
AUTOR
A
REVELADAS.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO

CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Apelação
n.º
8000611-02.2022.8.05.0268
,

sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
o o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.